Tribunal: TJPA
Processo: 0019752-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019752-54.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEX VICTOR BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES.

3. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. MERA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. súmula nº 500 do stj.

2. ENVOLVIMENTO DE MENOR ADOLESCENTE CABALMENTE COMPROVADO NO BOJO DO CADERNO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS.

3. MENORIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO MENOR. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PREQUESTIONAMENTO
:
É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA QUE, SE O JULGADOR APRECIA INTEGRALMENTE AS MATÉRIAS QUE LHE SÃO SUBMETIDAS, SE TORNA DESPICIENDA A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS UTILIZADOS PELAS PARTES COMO SUSTENTÁCULO AS SUAS PRETENSÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Alex Victor Barbosa da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de rouco majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA
.

Narrou a
denúncia
, ID 6493329, que no dia
17 de novembro de 2020
, por volta das 19h40min, na Rodovia BR 316, pouco antes do Shopping Castanheira (sentido Ananindeua/Belém), o acusado Alex Victor Barbosa da Silva, o adolescente L.S. de S., de 17 (dezessete) anos e de um terceiro não identificado, utilizando de grave ameaça e emprego de arma de fogo de brinquedo, subtraíram um aparelho celular tipo Iphone, IMEI 354404066973252, um aparelho celular Samsung Galaxy Win 2 e a quantia de R$ 4,00 (quatro) reais das vítimas.

Consta ainda na exordial acusatória, que Policiais Militares estavam de ronda ostensiva quando foram abordados por uma das vítimas do roubo, logo após o assalto, que relatou os fatos, entrou na viatura policial e utilizando o serviço de rastreamento do celular roubado, iniciaram as buscas e prenderam em flagrante o acusado Alex Victor Barbosa da Silva e o menor infrator, ainda em posse da
res furtiva
e da arma de fogo de brinquedo utilizada no crime.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, ora apelante, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

A
denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2020
, IDs 6493331 e 6493332.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6493336.

Ratificação do recebimento da denúncia, ID 6493337.

Termo de Audiência de Instrução de Julgamento, IDs 6493363 a 6493395.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6493394-95.

Alegações Finais da Defesa, ID 6493398.

Sentença condenatória proferida em 11 de maio de 2021
, IDs 6493399 a 6493402, sobrevindo ao apelante a pena de 6 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Recurso de apelação interposto em 15 de junho de 2021, ID 6493407.

Em suas
razões recursais
, ID 6493407 a 6493408, a defesa requereu a absolvição do ora apelante da prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, aduzindo a insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório. Por fim, prequestionou a matéria ora ventilada para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6493414, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7718414, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Alex Victor Barbosa da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de rouco majorado pelo concurso de pessoas e crime de corrupção de menores, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Em suas razões recursais, ID 6493407 a 6493408, a defesa requereu a absolvição do ora apelante da prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, aduzindo a insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório. Por fim, prequestionou a matéria ora ventilada para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...).
Conforme se verifica dos autos, tanto as provas colhidas durante a instrução processual, quanto os elementos produzidos na fase inquisitorial, demonstram a existência concreta da materialidade e da autoria do roubo contra as vítimas Matheus Leão Botelho Cavalcante e Lucas Lorran Nogueira Farias
.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo
: 1)
auto de exibição e apresentação do celular (fl. 15/IPL)
,
o qual refere que a “res furtiva” foi apreendida em poder do denunciado e do adolescente
,
cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega de fls. 16/IPL
; e 2)
depoimento, em juízo, de uma das vítimas, das testemunhas de acusação em fase judicial (fls. 69/70
)
e pelo depoimento do adolescente vítima da corrupção de menor
. No que concerne à
autoria delitiva
, convém enfatizar que as vítimas, durante a fase do inquérito policial
reconheceram o acusado como autor do delito e uma delas ouvida em fase judicial
,
novamente reconheceu o acusado como autor do delito de roubo
. Em audiência realizada no dia 29/04/2021 (fls. 69/70),
foi ouvida a vítima do roubo, o Sr. Matheus Leão Botelho Cavalcante
: “
Que é vítima do roubo nesse processo
,
que estava no coletivo
, que não tomou ciência da entrada do denunciado e adolescente no ônibus, que só percebeu durante a ação,
que se apresentaram três indivíduos
,
que dois aparentavam ser maiores e um menor
, que tudo aconteceu de forma silenciosa na parte posterior do coletivo,
que dois deles fizeram sua abordagem com simulacro de arma de fogo e subtraíram seu celular
,
que o outro abordava outra senhora que estava ao seu lado no coletivo
, que não sabe se algo foi subtraído dela,
que eles estavam com simulacro de arma de fogo
,
que tentaram fazer o assalto de forma discreta, mas ameaçaram atirar na senhora que estava ao seu lado se ela não entregasse seus pertencentes
, que levaram seu celular, que não recuperou seu aparelho celular,
que no dia da prisão reconheceu o adulto, em delegacia, como a pessoa que praticou o assalto
, que não sofreu outros prejuízos além de perder o celular,
que no dia dos fatos acompanhou com os policiais as buscas aos presos e a prisão do acusado de dentro da viatura
,
que os presos foram encontrados ao lado do shopping castanheira
,
que reconheceu os acusados pela vestimenta e pela fisionomia
,
que no momento da ação eram três indivíduos
, mas no momento da abordagem
foram presos apenas dois
,
que era um maior e um menor
,
que com o acusado foi encontrado o simulacro e outro aparelho celular além da senhora que foi assaltada ao seu lado no ônibus
, em delegacia tomou conhecimento de que outra vítima foi assaltada pois foi encontrado um outro aparelho celular, que não recorda o nome da vítima, que conversou pouco com a vítima, que não sabe dizer se essa vítima reconheceu o acusado, que tomou conhecimento de que a situação era a mesma, que seu celular era um Samsung que não foi encontrado, que não sabe precisar quanto custava seu celular,
mas que acredita que valeria R$ 800,00 (oitocentos reais)
, que não levaram nada além de celular,
que soube que um deles era adolescente na delegacia
,
que estavam com a mesma roupa
,
que em delegacia foi apresentado apenas um adulto e um adolescente
,
que não tem dúvida de que foi o acusado que praticou o assalto
”. (...). Em seguida foi realizado interrogatório com o acusado ALEX VICTOR BARBOSA DA SILVA, o qual usou o seu direito de permanecer calado. Assim,
entendo que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restam provadas e há provas suficientes para a condenação
. No caso, a ilicitude se faz presente, pois não se vislumbra em favor do acusado qualquer causa excludente. A culpabilidade igualmente é patente, pois o réu é imputável, tendo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigido comportamento conforme o ordenamento jurídico.
O acusado teve participação direta na ação delitiva juntamente com o adolescente, conforme restou demonstrado nos autos
. Assim sendo, restava comprovada a autoria e materialidade do roubo praticado contra as vítimas Matheus Leão Botelho Cavalcante e Lucas Lorran Nogueira Farias. (...).
”. (ID 6493399, págs. 02-03, e ID 6493400, págs. 02-04).
Grifei

Desta forma, verifica-se que a prisão do apelante em flagrante, acompanhada do reconhecimento da vítima, realizado tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

No que concerne à alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
ao ora apelante, uma vez que
resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado – reconhecimento do acusado – é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido quando possível, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

(...). 1. Existentes provas de autoria e materialidade dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as determinações do art. 226 do CPP são indicações que não possuem caráter obrigatório
. (...).
(TJ/ES – APL 00335387220178080035, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Data de Julgamento: 05/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ART. 157, §2º, INCISO II. ROUBO MAJORADO. ART. 226, CPP. RECONHECIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida, embora inicialmente tenha ocorrido apenas o reconhecimento fotográfico. A regra do art. 226, CPP, constitui-se em mera recomendação, e a sua não observância pode ser suprida por outros meios
. (...).
(TJ/RS – ACR: 70075860775 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 13/09/2018).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir, não se tratando de hipótese de nulidade processual absoluta.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
“suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado”

(HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese de absolvição suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
:

Neste particular, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante quanto ao
crime de corrupção de menores
, tipificado no
artigo 244-B, do ECA
, argumentando a ausência de comprovação da intenção do agente em corromper o menor adolescente à prática de delitos, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que o pedido defensivo em testilha
não merece ser acolhido
.

É cediço que o
crime de corrupção de menores
é delito de natureza formal, ou seja, para que se configure, basta que o agente pratique o crime na companhia de menor, independentemente de ser este já corrompido, isto é, já envolvido em práticas delitivas, mesmo nos casos de não ficar provado que os criminosos adultos atuaram para este fim.

Seguindo esta linha de raciocínio, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 500/2013
, a qual preconiza: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção de menor, por se tratar de crime formal
”.

Em consonância com tal entendimento, trago à colação precedentes de nossas
Cortes Superiores
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. (...). 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 111434, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TERMO DE DECLARAÇÃO PRESTADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. SÚMULA 500 DO STJ. CRIME FORMAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou entendimento no sentido de que “para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal” (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1º/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do STJ
. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no AREsp 956.049/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).
Grifei

No caso vertente, observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do
decisum
condenatório ora contrastado.

O adolescente
L. S. de S.
, ao ser ouvido na Vara de Infância e Juventude de Belém/PA, informou:

“
(...). Que estava na parada do Castanheira com bombom para vender, que
Alex desceu do ônibus e o chamou para o acompanhar
, que a terceira pessoa não sabe que é,
que Alex que o conhecia
,
que logo Alex viu o menino na parada e abraçou ele e pegou o celular dele
,
que conhecia o Alex de vista
,
que o assalto dentro do coletivo estava vendendo bombom
,
que viu Alex no ônibus praticando o assalto
, que não conhece o outro indivíduo,
que só ficou do lado no momento do assalto
,
que Alex que estava com o simulacro
,
que na parada levou o iphone do menino
, que não lhe pegaram com nada, que o iphone do menino foi devolvido,
que Alex foi preso
,
que conhecia o Alex da rua
, que só trabalha, que tem duas passagens pela polícia, que nunca ficou internado, que mora com sua mãe, seu pai e seus irmãos, que usa maconha,
que conhece Alex há uns dois meses da rua
,
que a ideia do assalto foi do Alex
,
que não sabia que Alex estava com simulacro
,
que nem sabia que ia praticar o assalto
,
que no assalto dentro do ônibus entrou depois
, que não conhecia as vítimas, que não tem problema com policiais que lhe abordaram,
que Alex chamou o depoente para lhe acompanhar
,
que o depoente o acompanhou e quando viu já foi Alex assaltando o menino
,
pegando o celular do bolso dele
, que no coletivo estava trabalhando,
que estava na parada do ônibus quando encontrou Alex
,
que depois do assalto decidiu atravessar a BR
, que no seu trabalho de vender bombom anda por Ananindeua, BR, São Brás, Telegrafo, que sua mãe lhe ajuda, que na rua ganha o dia inteiro até a noite uns R$ 150,00, que não está estudando pois sua mãe não renovou sua matrícula
.”. (ID 6493400, pág. 02).
Grifei

De relevo destacar, ainda, que a menoridade do adolescente encontra-se idoneamente demonstrada nos autos pela
Certidão de Nascimento
(ID 6493309, pág. 02),
não havendo dúvidas quanto a ocorrência do delito em tela
.

Sobre a comprovação da idade da vítima nos
crimes de corrupção de menores
, versa a
jurisprudência
do colendo
Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE PARA FINS PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 3.
A comprovação da idade da vítima do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) poderá ser realizada por meio da certidão de nascimento ou por outro documento oficial, dotado de fé pública
.
Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 146181 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2019 PUBLIC 13-03-2019).
Grifei

Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida, inexistindo dúvidas acerca da idade da vítima, conforme demonstrado alhures.

Por tais motivos, a tese defensiva em escrutínio
não merece agasalho
.

3.
PREQUESTIONAMENTO
:

Acerca do prequestionamento, consabido que o julgador não tem a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, mas sim apreciar as matérias expostas e decidir a lide de forma fundamentada.

É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação supra citada.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/02/2022